Tribunal: TJSP
Processo: 0000112-88.2016.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO SIMPLES. Artigo 157, caput, do Código Penal. Autoria e materialidade delitivas que não foram objeto de impugnação, mesmo porque devidamente comprovadas nos autos. Dosimetria escorreita. Inviável a pretendida valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à personalidade e aos antecedentes. Súmula no 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Pleito

Ementa:
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO SIMPLES. Artigo 157, caput, do Código Penal. Autoria e materialidade delitivas que não foram objeto de impugnação, mesmo porque devidamente comprovadas nos autos. Dosimetria escorreita. Inviável a pretendida valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à personalidade e aos antecedentes. Súmula no 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Pleito de agravamento do regime prisional. Impossibilidade. Regime aberto fixado em consonância com o artigo 33, §§2o, alínea "c", e 3o, do Código Penal. Vedada a eleição de regime mais severo com base somente na gravidade em abstrato da conduta. Inteligência das Súmulas no 440, 718 e 719, a primeira da referida Corte Superior e as demais do Colendo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade legal de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão de sursis. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000112-88.2016.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ISMAIL MUHIEDDINE EL
AZRAK NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000112-88.2016.8.26.0072 -Voto no 28726 FF
2
Voto no: 28726
Apelação no: 0000112-88.2016.8.26.0072
Comarca: Bebedouro
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Ismail Muhieddine El Azrak Neto
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO SIMPLES.
Artigo 157, caput, do Código Penal. Autoria e materialidade
delitivas que não foram objeto de impugnação, mesmo porque
devidamente comprovadas nos autos. Dosimetria escorreita.
Inviável a pretendida valoração negativa das circunstâncias
judiciais atinentes à personalidade e aos antecedentes. Súmula no
444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Pleito de
agravamento do regime prisional. Impossibilidade. Regime aberto
fixado em consonância com o artigo 33, §§2o, alínea “c”, e 3o, do
Código Penal. Vedada a eleição de regime mais severo com base
somente na gravidade em abstrato da conduta. Inteligência das
Súmulas no 440, 718 e 719, a primeira da referida Corte Superior e
as demais do Colendo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade
legal de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos ou concessão de sursis. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença (fls.
221/226) que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para
condenar ISMAIL MUHIEDDINE EL AZRAK NETO a 4 (quatro) anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e no pagamento de 10 (dez) dias-multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000112-88.2016.8.26.0072 -Voto no 28726 FF
3
valor mínimo unitário, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.
Inconformado,
o
Ministério
Público
pugna
pela
exasperação da basilar e pela fixação do regime inicial fechado (fls. 235/242).
Oferecidas
contrarrazões
(fls.
269/273),
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls.
279/284).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, negar-
lhe provimento.
O recorrido foi condenado porque no dia 10 de outubro
de 2015, por volta de 12h30min, na Rua Luiz Domingos, no 147, Laranjeiras,
cidade e comarca de Bebedouro, subtraiu para si, mediante grave ameaça, um
celular Motorola Moto G, avaliado indiretamente em R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais), pertencente a Reinaldo Issa.
Infere-se que o acusado ingressou no estabelecimento
comercial Mercearia Bueno, de propriedade de Álvaro Ricardo Bernal
Mendes, e, mediante grave ameaça, subtraiu o aparelho celular de Reinaldo,
que estava no local para consumir alguns produtos.
Na sequência, o apelado se evadiu a bordo de uma
bicicleta. Alguns dias depois, foi preso em flagrante pela prática de delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000112-88.2016.8.26.0072 -Voto no 28726 FF
4
patrimonial semelhante.
Oportuno registrar que a denúncia faz menção ao
emprego de arma de fogo mas, a pedido do Ministério Público e da
combativa defesa, a incidência da causa de aumento de pena foi afastada pelo
MM. Juiz por ocasião da r. sentença alvejada.
A autoria e materialidade delitivas não foram objeto de
impugnação recursal, mesmo porque sobejamente comprovadas pelos
boletins de ocorrência (fls. 5/6 e 19/22), pelo auto de reconhecimento de
pessoa (fl. 9), pelo auto de avaliação (fl. 24) e pela prova oral colhida em
juízo.
Feita a ressalva, passo ao exame da dosimetria.
Na etapa inicial, atento às circunstâncias judiciais do
artigo 59, do Código Penal, correta a fixação da pena-base no patamar
mínimo.
Isto porque, a Certidão de Objeto e Pé tirada da Ação
Penal no 0008391-97.2015.8.26.0072 (fl. 68) revela processo em curso,
impedindo a exasperação da basilar nos termos da Súmula no 444 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Por outro lado, os bons antecedentes são presumidos, de
sorte que a prova em sentido contrário deve ser produzida pelo Ministério
Público, o que não ocorreu na espécie, não servindo a essa finalidade a
ventilada consulta ao andamento processual, que teria descortinado o trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000112-88.2016.8.26.0072 -Voto no 28726 FF
5
em julgado da condenação no curso desta ação penal.
Igualmente, não há elementos concretos que justifiquem
a pretendida avaliação negativa da personalidade do agente, vedado o
empirismo.
Nas etapas subsequentes, à míngua de circunstâncias
agravantes ou atenuantes e de causas de aumento ou diminuição de pena,
mantenho a sanção penal em 4 (quatro) anos de reclusão e no pagamento de
10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário, não comportando reparo a r.
sentença.
A expressão aritmética da pena e as circunstâncias
judiciais favoráveis recomendam mesmo a fixação do regime aberto, nos
termos do artigo 33, §§2o, alínea “c” e 3o, do Código Penal, vedada a eleição
de regime mais severo com base somente na gravidade em abstrato da
conduta, à vista das Súmulas no 440, 718 e 719, a primeira do Colendo
Superior Tribunal de Justiça e as demais do Supremo Tribunal Federal.
Inviável a substituição das penas corporais por restritivas
de direitos, tampouco a suspensão condicional da execução da pena privativa
de liberdade, porque não preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 44 e
77, ambos do Código Penal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR